Tribunal: TJBA
Processo: 8146499-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146499-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRACIELA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARA DANTAS NOGUEIRA GRAVATA, BRENO GRAVATA DE MENEZES

APELADO: PEJOTA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO, EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO

IIA/VZ

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PETIÇÃO INICIAL.
IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AUTOR. INÉRCIA.
INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do Código de Processo Civil a petição inicial deve conter o pedido com suas especificações.

II – O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de seu indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único cumulado com o artigo 485, inciso I, do Código de Ritos.

III – Evidenciada a ocorrência dos fatos ensejadores da extinção processual nos moldes empreendidos pelo julgador precedente, impositiva é a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8146499-90.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
A
pelante

GRACIELA ALVES DA SILVA e como
A
pelado

PEJOTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA